Tribunal: TJDFT
Processo: 0040811-88.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0040811-88.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MONICA DE OLIVEIRA FRANCO MARTINHO REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANO GOMES DA CRUZ MARTINHO DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL formulado no ID 68772328 e no ID 68327244, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007